Tribunal: TJES
Processo: 5000041-91.2025.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-91.2025.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: TEREZINHA APARECIDA CAMPOS VARGAS SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000041-91.2025.8.08.0005

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: TEREZINHA APARECIDA CAMPOS VARGAS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PRODUTO NÃO ENTREGUE E RETENÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela plataforma de e-commerce contra sentença que a condenou à restituição de R$ 5.190,24 e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O caso trata da compra de uma máquina de sorvete não entregue, cujo reembolso foi negado administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade da plataforma de intermediação (Mercado Livre) pela não entrega de produto de terceiro; (ii) determinar se a falha na entrega e a ausência de solução administrativa ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma de vendas atua como intermediária e aufere lucro com a operação, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo objetiva e solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

A situação extrapola o mero dissabor cotidiano, uma vez que a consumidora ficou privada tanto do produto quanto do vultoso valor pago, sem solução efetiva na via administrativa.

O montante indenizatório de R$ 3.000,00 revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado 32 dos Juizados Especiais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei nº 9.099/95).

Tese de Julgamento:
1. A plataforma de comércio eletrónico que atua como intermediária de vendas possui responsabilidade solidária por danos decorrentes da não entrega de produtos, uma vez que integra a cadeia de fornecimento e aufere lucro com a atividade. 2. A falha na entrega de mercadoria, somada à ausência de solução administrativa e à retenção de valores por tempo considerável, ultrapassa o patamar do mero inadimplemento contratual, configurando dano moral passível de indemnização.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, VIII e art. 14;

CC, arts. 389, 393 e 406;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, Recurso Inominado nº 0005935-75.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, 1ª Turma Recursal, j. 23.05.2022;

Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
TEREZINHA APARECIDA CAMPOS VARGAS SILVA
, que assim decidiu:
“Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito autoral deduzido na inicial e, em consequência: (i) Via reflexa, DOU COMO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. (ii) AFASTO as preliminares arguidas pela Requerida, reconhecendo a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da empresa MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, como integrante da cadeia de fornecimento, bem como APLICO a esse caso às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive acerca da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII. (iii) CONDENO a Requerida (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) a restituir a Autora o valor de R$ 5.190,24 (cinco mil cento e noventa Reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, monetariamente corrigido desde o pagamento realizado, ou seja, o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ, utilizando o índice INPC/IBGE como mais adequado a espécie, até a citação (STJ – AgInt no EREsp. Nº 1.687.207/RJ, Dj. 08/08/2022, 3º T., Dje 15/08/2022 e art. 389, p.único do Código Civil); quanto aos juros moratórios decorrentes da obrigação entre particulares, deverá ser aplicado a partir da data de citação, nos termos do art. 406 do CC, o índice de correção a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem - STJ – AgInt no AREsp. Nº 260.186/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Dj. 13/12/2018, 4º T., Dje 19/12/2018 e TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50089172120238080000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. (iv) CONDENO a Requerida indicada na inicial (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) a pagar a parte Autora, a título de danos morais, o importe correspondente a R$ 3.000,00 (três mil Reais), atualizado desde o arbitramento pelo índice IPCA/IBGE; quando aos juros moratórios decorrentes da obrigação entre particulares, deverá ser aplicado a partir da data da citação, nos termos do art. 406 do CC, o índice de correção de acordo com a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) - STJ – AgInt no AREsp. Nº 260.186/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Dj. 13/12/2018, 4º T., Dje 19/12/2018, excluindo-se a correção monetária a partir de então, advertindo-se, desde já, caso a taxa represente resultado negativo, este será considerado igual a zero para efeito de cálculo de juros”
.

Em sede recursal (ID 17877473), o requerido reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o ocorrido se deu por culpa exclusiva do vendedor, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões no ID 17877477.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, a alegação do recorrente que funciona como mero facilitador não merece prosperar, eis que recebe por tal intermediação, não cabendo excluir sua responsabilidade quando houver intercorrências no negócio jurídico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, entendo que o fato alegado pela autora está devidamente comprovado, considerando ter demonstrado a compra de 01 Máquina de Sorvete Expresso 825b-p com Conservação Noturna, pelo valor de R$ 5.190,24 (cinco mil, cento e noventa reais e vinte e quatro centavos) em 07/06/2024, conforme comprovante de ID 17877167.

O produto não foi entregue na data, quando então a autora acionou o chat do recorrido, buscando o reembolso (ID 17877169), sem êxito. Como se sabe, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, sendo que sua responsabilidade somente pode ser elidida nas hipóteses de: (i) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (inciso II do § 3º); (iii) ou ainda quando observado caso fortuito externo ou força maior (artigo 393 do Código Civil). Não é o caso dos autos.

Assim, correta a determinação de restituição do valor pago.

Em relação aos danos morais, em regra sabe-se que o mero inadimplemento contratual não autoriza a compensação, contudo, situações excepcionais ocorrem e justificam o acolhimento do pedido. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO ADSTRITO AOS DANOS MORAIS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE OCASIONOU DIVERSOS DISSABORES À AUTORA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS
. QUANTUM FIXADO DE R$ 4.000,00. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005935-75 .2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 23.05.2022).

No caso em tela, não observo mero dissabor, mas situação que extrapola o limite do razoável, considerando que a autora tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito, ficando duplamente prejudicada no caso, sem o produto e sem os valores que pagou.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)